Tribunal: TJMT
Processo: 1054213-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054213-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FRANCISCO CASIMIRO SILVA - CPF: 386.927.402-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA.
SAÚDE PÚBLICA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE

REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR
.

NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO
LATU SENSU
. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa na qual a parte Recorrida pleiteia
a condenação do Recorrente em
proporcionar a realização de
cirurgia

de reparo de rotura do manguito rotador.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população
.

O
direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao
Estado de Mato Grosso
e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
CUIABÁ

contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial
.

Eis sentença de procedência:

D
iante do exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: DETERMINAR aos requeridos, a OBRIGAÇÃO DE FAZER no sentido de fornecer “à parte autora FRANCISCO CASIMIRO SILVA o PROCEDIMENTO DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR”, em caráter de emergência/urgência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, conforme prescrição médica, observado o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários-mínimos. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ademais, ante a alegação de que a transferência foi efetivada, declara-se extinta a execução, nos termos dos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
seja
afasta
da

sua responsabilidade, fixa
n
d
o
-a, exclusivamente ao
Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento
, nos termos do TEMA 793 DO STF.

O Recorrido
, ESTADO DE MATO, pugnou pela aplicação da solidariedade
dos entes públicos,
e, pugna pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
parcial
reforma da sentença
para
aplicação do Tema 793 do STF.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Naquilo que tange a responsabilidade dos entes públicos n
o
fornecimento de saúde
é consolidado o entendimento firmado pelo Tema 793 do STF:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(grifei).

Assim, considerando que os atendimentos de média
e alta
complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pela realização
de
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR
, conforme prescrição do médico que lhe assiste
(ID 2
267721782
)
,

recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE
CUIABÁ

responsabilizado
subsidiariamente.

Deste modo, a sentença deve ser
parcialmente
alterada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto p
elo

MUNICÍPIO DE
CUIABÁ

ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
: a.1)

DETERMINAR
o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema nº 793/STF; a.2) condenar o MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, de forma
subsidiária
, a realizar o procedimento cirúrgico indicado na sentença; sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, respeitada a preferência aqui definida, suficientes para custear a realização do procedimento, tudo limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025